Tribunal: CARF
Processo: 10073.720068/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
MPF. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
Não constitui hipótese de nulidade de auto de infração possível irregularidade referente ao Mandado de Procedimento Fiscal, que se destina ao planejamento interno e controle pela Administração das atividades externas executadas pelos Auditores fiscais da Receita Federal. Havendo processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e sendo o exame dos registros financeiros requisitados considerado indispensável, a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) impõe-se ao Auditor Fiscal como instrumento necessário à execução do MPF, não se vislumbrando nulidade em eventual falha no seu uso, mas abertura de processo disciplinar a fim de apurar responsabilidades.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A Presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720068/2016-84
ACÓRDÃO
1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODAC BARRA MANSA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
MPF. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
Não constitui hipótese de nulidade de auto de infração possível
irregularidade referente ao Mandado de Procedimento Fiscal, que se
destina ao planejamento interno e controle pela Administração das
atividades externas executadas pelos Auditores fiscais da Receita Federal.
Havendo processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso; e sendo o exame dos registros financeiros requisitados considerado
indispensável, a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) impõe-se
ao Auditor Fiscal como instrumento necessário à execução do MPF, não se
vislumbrando nulidade em eventual falha no seu uso, mas abertura de
processo disciplinar a fim de apurar responsabilidades.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 17495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A Presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário mantendo a decisão
recorrida e os créditos tributários lançados.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Zedral, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-007.722,
pela 12a Turma da DRJ07 que julgou improcedente a impugnação dos sujeitos passivos no sentido
de manter os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, integralmente, acrescidos da multa de 75% e
juros.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no
ano-calendário 2011, decorrentes da omissão de receitas oriundas de depósitos
bancários de origem não comprovada, com os seguintes valores originais:

Fl. 17496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
3
IRPJ -R$ 1.069.364,75 CSLL -R$ 366.971,31
PIS -R$ 67.278,03 COFINS -R$ 309.886,86
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 16.809/16.816 a fiscalização informou, em
síntese, que:
1) Iniciou procedimento fiscal para verificar a ocorrência de redução de
receita nos Ac 2011/2012, para tanto solicitou a apresentação de
documentos, dentre os quais as escritas contábeis e fiscais, além de
extratos bancários, através dos quais constatou que o contribuinte optou
pelo regime de apuração do Lucro Real, além de divergências entre a
movimentação financeira e receitas contabilizadas;
2) Apesar da apresentação dos extratos bancários de algumas instituições
financeiras, onde mantinha conta de depósitos, foi emitido RMF
requisitando as informações das movimentações bancárias para confronto
e análise, haja vista os indícios de omissão de receita na contabilidade;
3) Elaborou planilha individualizando os depósitos bancários e intimou o
contribuinte a comprovar a origem com documentação hábil e idônea:

4) Analisou a documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais,
contratos, fragmentos de razão) e realizou o expurgo dos estornos, resgates
de aplicações, transferências de mesma titularidade, obtendo como
resultado o montante de R$ 87.088.428,94 em créditos bancários,
superando a receita total escriturada na ECD, no valor de R$ 82.837.022,15,
relativamente ao AC 2011;
5) Não apurou divergências entre créditos bancários e receitas totais,
relativamente ao AC 2012;
6) Acatou parte da documentação apresentada como hábil e idônea e
considerou comprovados os depósitos bancários relacionados na planilha
própria:
Fl. 17497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
4

7) Realizou o lançamento em relação aos depósitos não comprovados por
falta de apresentação de documentos ou por não serem considerados
hábeis e idôneos, fazendo-os constar discriminadamente em planilhas
distintas;
8) No caso dos depósitos cuja documentação não foi considerada hábil e
idônea para comprovação, constatou divergência de valores e/ou datas das
operações, bem como pertencentes a pessoas distintas das envolvidas nas
operações;
9) Considerou omissão de receita os depósitos individualizados e não
comprovados, seja pela ausência de documentos, seja pela não aceitação
como hábil e idôneo, com base na presunção legal.
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência, por via postal, em
25/01/2016, fls. , o contribuinte apresentou as defesas de fls. 16.992/16.994,
17.249/17.254, e 17.345/17.356, em 24/02/2016, alegando, em síntese, que:
1) Houve apuração de omissão sem provas, apenas por suposição;
2) Apresenta documentos que comprovam a origem dos valores lançados
em cada mês do AC 2011.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ07 julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de omissão de
receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, pelo
sujeito passivo, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
concatenada com os valores individualizados.

Fl. 17498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário mesclando
alegações em sede de preliminar e de mérito. Em síntese, a Recorrente aduziu:
a)Preliminarmente:
a.1) Esse processo é conexo ao de no 10073-720.070/2016-53 (CSLL – inexistência
de relação jurídico tributária decidia judicialmente);
a.2) A Recorrente argumenta que o tanto a autoridade lançadora quanto a
julgadora devem levar em consideração os princípios da legalidade e verdade material, ao decidir
e cita dispositivos do Decreto no 70.235/72, CTN, CF, RIR/99, Lei no 9.784/99, CPC, CC;
a.3) Aduz que houve cercamento do direito de defesa e do vício na requisição dos
RMF o que implicaria cancelamento da autuação a.4) Outro ponto é que, segundo a Recorrente, a
autuação, em seu aspecto formal e material, teria contrariado a legislação de regência do
processo administrativo fiscal e os princípios da moralidade e transparência administrativa,
impondo grave dificuldade à defesa na comprovação de que as contas correntes da empresa nos
bancos intimados eram titularizadas pela Matriz e suas filiais do mesmo contribuinte;
a.5) Outro vício no procedimento fiscal que induziu o julgador a quo ao erro é que
às e-fls. 1742 e seguintes não se localiza a propalada ficha cadastral entregue de uma conta
corrente que era da filial da empresa e na resposta a intimação às e-fls. 1980/1981 novamente é
protocolizada junto à autoridade fiscal a entrega da ficha cadastral da conta corrente titularizada
por uma de suas filiais (CNPJ 28.870.917/0005-46) e novamente a autoridade fiscal deixa de
anexar o citado documento;
a.6) Em seguinte argumentou que prestou todos os esclarecimentos sobre os
extratos bancários, tal como intimado, não havendo, pois, motivação legal para a expedição dos
RMF, tratando-se de prova ilícita visto que, também, não teria ocorrido intimação prévia do
contribuinte sobre tal expedição;

Fl. 17499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
6
a.7) Alegou que franqueou tempestivamente à autoridade fiscal, vide fls 02/1100,
todos os extratos bancários e demais documentos para os quais a Recorrente foi intimada a
apresentar. Logo, expedição de RMF ́s, teria sido inapropriada o que tornaria imprestáveis os
documentos carreados aos autos em decorrência de tais requisições;
a.8) Ademais, conforme alegado pela Recorrente, uma vez declarado imprestáveis
os extratos bancários fornecidos em atenção aos RMF ́s, não restará nos autos nenhuma eventual
materialidade que ampare a indevida autuação;
b) Mérito:
b.1) Em tempo, a Recorrente argumentou que “nunca houve nenhum depósito
bancário na conta do contribuinte de origem não identificada, muito menos que não tenha sido
objeto de sua regular conciliação bancária, vide o Livro Diário e Razão anexos pela própria
autoridade, a qual não se deu o trabalho da devida verificação, pois se bastou em tênues
presunções e verificações superficiais automatizadas e que lhe conduziram a providência fiscal
imprópria e imotivada, a qual redundou em auto de infração sem que tenha comprovação do fato
gerador dos tributos exigidos, tal como tipificado na norma que o lastreia (art. 42, da Lei
9.430/96)”.
b.2) Assim, nos dizeres da Recorrente, “se o depósito tem origem conhecida e
identificada, a Lei desautoriza a sua utilização como preposto presumido de omissão de rendas na
forma do art. 42., da Lai no 9.430/96, vez que a tanto só se pode utilizar depósitos de origem não
identificada ou seja, depósitos em espécie ou cheques bancários sem identificação dos
depositantes”;
b.3) Em suma, para a Recorrente “à luz dessas considerações o ato administrativo
(auto de infração) que foi praticado nas circunstâncias em apreço deve ser retirado do
ordenamento jurídico pela própria Administração (AUTOTUTELA), não podendo produzir efeitos
jurídicos, devendo ser essa a consideração finalística quanto a reforma da decisão guerreada e
seus reflexos, inclusive no que toca aos débitos que se pretendeu materializar em face do
contribuinte”;
Ademais, segundo a Recorrente, nos termos do alegado no recurso a ser julgado
nesse CARF nos autos do processo de no 10073-720.070/2016-53, ela não seria devedora da CSLL,
considerando que tem decisão judicial que lhe socorre nesse sentido e que inexistiria nos autos as
provas que dessem conta dos motivos e as conclusões que autorizaram o AFTN a dar por
imprópria e inábil os documentos fornecidos e suas justificativas, tendo em vista, inclusive, os que
atestaram seus rendimentos tributados e a conciliação bancária regularmente contabilizada no
Diário e Razão anexos, fato esse que já está depositado nas dependências da própria
administração tributária.

Fl. 17500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
7
Por fim, a Recorrente pleiteou:
“PEDIDO
01 - Isto posto, diante das relevantes razões de fato e de direito supra arguidas, a
Recorrente requer:
a) Que todas as questões aqui suscitadas, sejam deferidas, decididas, motivadas e
fundamentadas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e da quebra
da regra do devido processo legal tributário, inclusive sendo reiterado o disposto
na impugnação;
b) Que processado e autuado normalmente o presente Recurso, seja a decisão de
origem e o Auto de Infração em tela, julgado insubsistentes e reformada, por não
guardarem conformidade formal e ideológica com os pressupostos legais e
materiais, pois não apura um fato gerador concreto e incontroverso, tornando-se
discricionário pelo infundado e indevido procedimento fiscal, nulificando-se, por
isso mesmo, já que ninguém adquire direitos contra a Lei.
c) Para as futuras intimações de atos e decisões contidas nesse processo,
indicamos o endereço físico do Recorrente, em substituição de qualquer outro.
d) Que seja observado o disposto nos arts. 37 e 38, da Lei no 9.784/99, no que
toca a instrução desse processo quanto aos documentos mencionados nesse
Recurso e que são arquivados ou oriundos da administração pública e tributária,
para que dos mesmos surtam seus jurídicos e legais efeitos.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, presentes autos versam acerca de créditos constituídos pela
fiscalização, mediante a lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, no ano-calendário 2011, decorrentes da omissão de receitas oriundas de depósitos
bancários de origem não comprovada.
A DRJ decidiu por manter os lançamentos. Irresignada, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, cujos argumentos passo a apreciar.

Fl. 17501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
8
PRELIMINARMENTE:
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou ser nulo o lançamento por ter ferido
diversos princípios constitucionais, como cercamento do direito de defesa, a moralidade e
transparência administrativa e da segurança jurídica e por vício na requisição dos RMF o que
implicaria cancelamento da autuação, pois, não haveria motivação legal para a expedição de tais
requisições, tratando-se, destarte, de prova ilícita.
Contudo, trechos do TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO FISCAL demonstram
totalmente o contrário do alegado:
“I - CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e na
forma dos artigos 835, 844, 904, 907, 927 e 928, do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), procedemos a ação
fiscal no contribuinte acima identificado, no que se refere à operação LR –
REDUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA, relativa aos AC/2011-2012, respaldado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 07.1.05.00.2015-00114-1.
Inicialmente vale ressaltar que o contribuinte em questão apresentou suas
DIPJ/2012 e DIPJ/2013 pela sistemática do Lucro Real, com apuração anual do
IRPJ e da CSLL, tendo se utilizado de Balancete de Suspensão/Redução em todos
os meses dos respectivos anos calendários, e que ele apresentou suas ECD ao
SPED
conforme
a
seguir:
AC/2011
–
Código
HASH
FE5FE19E088D73BEA2375DCF27C82EC372C7883C (01/01/2011 a 31/01/2011) e
7A9D66452C924A6E49CECF579CA51F2AED7A3BBD (01/02/2011 a 31/12/2011);
AC/2012 – Código HASH 865A0C54D3F096EF732DEE96DAB7F87E1ECFBDB4.
Sendo assim, e através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado
de 20/04/2015, o contribuinte foi intimado a apresentar a seguinte
documentação, relativa aos AC/2011-2012: cópia dos Atos Constitutivos e das
Atas das Assembleias posteriores; e extratos bancários relativos a todas as contas-
correntes movimentadas nos AC/2011-2012. Ainda, através do mesmo termo, ele
foi cientificado de que suas ECD (Escrituração Contábil Digital) seriam baixadas
através do SPED.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, protocolada na
data de 13/05/2015, o contribuinte apresentou as cópias dos seguintes
documentos: Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10/11/1977 (Estatuto de
Constituição); Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10/04/2015
(última assembleia realizada); e cópias dos extratos bancários referentes aos
Bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Real Santander, Bradesco, e CEF(ARQ. 01
ANEXADO AO PROCESSO).
Considerando-se que o contribuinte foi selecionado para a execução deste
procedimento fiscal, no que se refere à operação LR – REDUÇÃO DA RECEITA
LÍQUIDA, tendo em vista que foram apuradas divergências de R$ 10.992.569,28
Fl. 17502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
9
(AC/2011) e de R$ 37.645.694,13 (AC/2012)entre a movimentação financeira
registrada na contabilidade e a receita contabilmente informada.
Considerando-se ainda o grande volume de operações financeiras
realizadas pelo contribuinte e a necessidade de cotejamento entre as informações
bancárias por ele apresentadas e as informações constantes nos bancos de dados
das Instituições Financeiras, em 21/05/2015, foi requerido ao Sr. Chefe desta
Unidade a expedição de Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira para serem encaminhadas para as Instituições nas quais o contribuinte
efetuou movimentação financeira, quais sejam: ITAÚ UNIBANCO, BANCO DO
BRASIL, REAL SANTANDER, BANCO VOLKSWAGEN, BRADESCO e CEF.
Vale ressaltar que a justificativa para a solicitação destas RMF ́s também
fundamentou-se no art. 3o, inciso IV, do Decreto no 3.724/2001, com as alterações
introduzidas pelo Decreto no 6.104/2007. Ou seja, tendo em vista a aparente
divergência entre os valores totais informados pelas Instituições Financeiras,
através de DIMOF's, os valores apresentados nos extratos fornecidos pelo
contribuinte e o montante das receitas declaradas em suas DIPJ/2012-2013, há
indícios de que possa estar havendo omissão de receitas por depósitos de origens
não conhecidas.
11/06/2015 – Lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 1, que diz respeito
a outro Auto de Infração acostado a outro processo, com data de ciência do
contribuinte em 15/06//2015.
04/08/2015 – Lavratura de Termo de Ciência e de Continuação do
Procedimento Fiscal, com data de ciência do contribuinte em 07/08//2015.
22/09/2015 – Lavratura de Termo de Ciência e de Continuação do
Procedimento Fiscal, com data de ciência do contribuinte em 24/09//2015.
08/10/2015 – Lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 2, através do qual
o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de diversos depósitos
bancários, que seguiram em planilha anexa, através da apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores. Vale
ressaltar que este termo também serviu para intimar o contribuinte a
cumprir outras exigências relativas a assuntos relacionados ao IRRF, que
encontram-se autuados através de outro processo.
Em 26/10/2015, o contribuinte protocolou petição através da qual solicitou
a prorrogação do prazo para atendimento do referido termo em 30 dias,
prorrogação não concedida tendo em vista novo prazo que foi dado ao
contribuinte através do Termo de Reintimação Fiscal de 28/10/2015,
conforme abaixo (ARQ. 02 ANEXADO AO PROCESSO).
28/10/2015 – Lavratura do Termo de Devolução de Documentos no 1,
através do qual foram devolvidos ao contribuinte todos os extratos
bancários por ele apresentados em resposta ao Termo de Início do
Fl. 17503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
10
Procedimento Fiscal, conforme sua solicitação para atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal no 2.
28/10/2015 – Lavratura de Termo de Reintimação Fiscal, através do qual o
contribuinte foi novamente intimado a comprovar a origem de diversos
depósitos bancários que seguiram em planilha anexa ao Termo de
Intimação Fiscal no 2. Vale ressaltar que este termo também serviu para
reintimar o contribuinte a cumprir outras exigências relativas a assuntos
relacionados ao IRRF, que encontram-se autuados através de outro
processo.
Em resposta protocolada na data de 09/11/2015 (ARQ. 03 ANEXADO AO
PROCESSO), o contribuinte procurou demonstrar a justificativa para os depósitos
bancários anexados ao Termo de Intimação Fiscal no 2, através da apresentação
de diversas cópias de notas fiscais de vendas de veículos, cópias de diversas folhas
do Razão Analítico de algumas contas escrituradas, diversas cópias de Contratos
de Encomendas de Veículos (PEDIDO DE COMPRA – CONCESSIONÁRIO), assim
como documentação complementar diversificada.
16/11/2015 – Lavratura de Termo de Ciência e de Continuação do Procedimento
Fiscal, com data de ciência do contribuinte em 23/11//2015.
15/12/2015 – Lavratura de Termo de Ciência e de Continuação do Procedimento
Fiscal, com data de ciência do contribuinte em 17/12//2015.
Pela narrativa transcrita, verifica-se que a houve total regularidade da nos
presentes autos. Dessa forma, adoto os fundamentos expostos no Acórdão no
3301-005.617:
“No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao
processo penal, a auditoria fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a
fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à colheita
de informações e de elementos de prova para a formação da convicção da
autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do
tributo e de infrações porventura existentes. O encerramento desta fase
com a lavratura do auto de infração, propicia, com a ciência do
contribuinte, a fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio
do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido
processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria fiscal,
em certos casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer
fiscalização externa para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco
autua o contribuinte sem auditar no seu estabelecimento e sem intimá-la
previamente, desde que já disponha dos elementos de prova para tanto,
como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou
Fl. 17504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
11
Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica -
DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas informatizados.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de
trabalho que o Fisco tem para os casos em que seja necessário colher
documentos, esclarecimentos ou outros meios de prova diretamente junto
ao contribuinte ou, eventualmente, junto a terceiros como nos casos
referentes à Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira
— RMF.
Assim, em sede pretoriana ou doutrinária, é mansa e pacífica a tese
de que não incide, pelo menos em sua plenitude, o princípio do
contraditório e da ampla defesa, ou do devido processo legal, na fase
inquisitorial do processo administrativo fiscal, o que não impede
reconhecer a existência de disciplinamento legal regendo a atuação das
autoridades fiscais nesta fase, pois não se trata de fase discricionária, muito
menos arbitrária.
Neste contexto é que deve ser interpretada a determinação de que a
quebra do sigilo bancário seja precedida de intimação para que o
contribuinte apresente os extratos bancários. Não se trata de pressuposto
essencial para a posterior Requisição de Informações sobre a
Movimentação Financeira — RMF, mas de traçar uma correta linha de ação
concernente aos dados requisitados, evitando o excesso ou a falta . Tal
conclusão encontra apoio quando se examina o texto legal, instituidor da
norma, que autorizou o exame de dados das instituições financeiras pela
autoridade fiscal:
Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação.
Ora, os requisitos legalmente impostos para o exercício do poder concedido
para a devida requisição de movimentação financeira são: (1) que haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e (2) que o exame dos
registros financeiros requisitados seja considerado indispensável pela autoridade
administrativa
competente.
Não
se
vislumbra,
portanto,
qualquer
condicionamento ao exercício do poder de requisitar informações financeiras à
Fl. 17505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
12
prévia intimação, nem do titular de eventual conta, nem do terceiro porventura a
ele vinculado.

Fl. 17506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
13
Não regulou, em sentido contrário, ao que dispõe a Lei Complementar n°
105/01, o Decreto n°3.724/01, embora este tenha feito menção à chamada
intimação prévia do sujeito passivo para apresentação de informações financeiras,
antes da requisição às correspondentes Instituições. Contudo, como será visto na
sequência, não se trata de esta intimação inaugurar, em plena fase inquisitiva,
procedimento contraditório, mas de objetivar, de instruir e de precisar a referida
requisição, conforme já elucidado. O artigo 4° do Decreto n° 3.724/01 trata da
questão nos seguintes termos:
Art. 2° Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil e somente terão início por força de ordem específica denominada
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto n°
6.104, de 30 de abril de 2007)
(...)
§ 5 A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Art. 4° Poderão requisitar as informações referidas no § 5 do art. 22 as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto
n° 6.104, de 30 de abril de 2007)§ 1° A requisição referida neste artigo será .
formalizada mediante documento denominado Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
I ­ Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela
equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2° A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias à
execução do MPF.
§ 3° O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das
informações prestadas, observada a legislação penal aplicável.

Fl. 17507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
14
§ 4° As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 10, inclusive por intermédio
do Banco Central do Brasil ou cia Comissão de Valores Mobiliários, bem
assim de cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da
Receita Federal.
§ 5° A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo auditor Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou
por seu chefe imediato. (..)
Demonstra-se que a intimação prevista no §2° do art. 4°, longe de instituir
contraditório e ampla defesa na fase inquisitorial, o que de fato é incompatível
com a natureza dessa fase, encontra-se no âmbito de regulamentação do próprio
MPF — mandado de procedimento fiscal -, denotando ser a sua finalidade a de
orientação e delimitação da atividade do Auditor Fiscal responsável pela
condução da apuração do fatos. No âmbito do processo administrativo tributário,
e em analogia ao processo penal, a auditoria fiscal é a fase inquisitorial que,
antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à colheita de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da
autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do
auto de infração, propicia, com a ciência do contribuinte, a fase contenciosa, esta
sim plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de
modo mais amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria fiscal, em
certos casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização
externa para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o
contribuinte sem auditar no seu estabelecimento e sem intimá-la previamente,
desde que já disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas
autuações decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste
Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos
Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de
trabalho que o Fisco tem para os casos em que seja necessário colher
documentos, esclarecimentos ou outros meios de prova diretamente junto ao
contribuinte ou, eventualmente, junto a terceiros como nos casos referentes à
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira — RMF.

Fl. 17508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
15
Assim, em sede pretoriana ou doutrinária, é mansa e pacífica a tese de que
não incide, pelo menos em sua plenitude, o princípio do contraditório e da ampla
defesa, ou do devido processo legal, na fase inquisitorial do processo
administrativo fiscal, o que não impede reconhecer a existência de
disciplinamento legal regendo a atuação das autoridades fiscais nesta fase, pois
não se trata de fase discricionária, muito menos arbitrária.
Neste contexto é que deve ser interpretada a determinação de que a quebra
do sigilo bancário seja precedida de intimação para que o contribuinte apresente
os extratos bancários. Não se trata de pressuposto essencial para a posterior
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira — RMF, mas de
traçar uma correta linha de ação concernente aos dados requisitados (...)”
A respeito dos argumentos da Recorrente, em voto proferido em processo de
minha relatoria, esta Turma de julgamento assim decidiu:
(... )
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Havendo comprovação de que o sujeito passivo
demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração,
considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe
devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões
de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento
ao direito de defesa ou mesmo em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS CONFORME O DECRETO No
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE RMF.
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório circunstanciado
e solicitação de emissão de RMF, que deu base à sua expedição, não implica em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte nem determina a nulidade do
lançamento, por se tratar de um procedimento interno destinado a justificar e
subsidiar a decisão. (...) - (Acórdão no 1402-007.035, Data da Sessão: 17 de julho
de 2024)
Do voto, pinça-se e transcreve-se o seguinte trecho:

“(...)
Em tal contexto, é foram expedidas as RMF, contestadas pela Recorrente,
visto que os documentos eram indispensáveis ao andamento do procedimento de
fiscalização em curso.
Constata-se que, no presente caso, a ausência do relatório circunstanciado
nos autos não compromete a validade da prova obtida no procedimento fiscal,
diante da inequívoca caracterização de uma das hipóteses autorizadoras da
requisição de informações relativas a operações financeiras. Também se observa
que não houve violação do direito de defesa, pois todas as informações obtidas
foram disponibilizados ao contribuinte Entende-se que o relatório circunstanciado
Fl. 17509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
16
exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se a convencer a autoridade
administrativa competente da necessidade de emissão da RMF - Requisição de
Movimentação Financeira e sua ausência, nos autos, não determina a ilegalidade
da prova. As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente
integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova
do lançamento de ofício.
Nesse preciso sentido, é o entendimento do CARF que se exemplifica pelas
ementas transcritas:
“SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação
financeira obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário,
sendo desnecessária prévia autorização judicial. REQUISIÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. O relatório circunstanciado, exigido
pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer a autoridade
administrativa competente da necessidade de emissão da RMF Requisição
de Movimentação Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não
determinaria a ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é
que devem obrigatoriamente integrar o processo administrativo fiscal
instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício”.
(Acórdão no 2301-011.257, Data da Sessão: 07/05/2024).
“LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. De acordo com o §4o do art.
3o do Decreto no 3.724/2001 "as informações prestadas pelo sujeito
passivo poderão ser objeto de verificação nas instituições de que trata o
art. 1o ". O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório
circunstanciado que deu base à expedição da Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) não implica em cerceamento ao
direito de defesa do impugnante nem determina a ilegalidade da prova,
uma vez que este é dirigido à autoridade competente e não ao
contribuinte”. (Acórdão no 2202-003.753, Data da Sessão: 04/04/2017).
“LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando, a despeito de não ter sido acostado aos
autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do
Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais exigências normativas -
dos elementos autos e, em especial do Relatório Fiscal, restar
evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo
uma daquelas que integram o rol do citado artigo”. (Acórdão no 9202-
009.950, Data da Sessão: 24/09/2021).
Fl. 17510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
17
“(...) REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA. A não localização de
relatório circunstanciado como elemento instrutivo da solicitação de RMF,
dirigida às autoridades competentes para sua expedição, não prejudica o
exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de um
procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de
alçada”. (Acórdão no 2202-009.930, Relator: Christiano Rocha Pinheiro,
Data da Sessão: 13 de junho de 2023)
Dessa última decisão, vale a reprodução de parte do voto:
“(...)
FALTA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA RMF
A peça recursal relata um suposto cerceamento de defesa em
decorrência da não verificação do relatório circunstanciado e conseguinte
solicitação de emissão dentre os elementos que justificaram a expedição da
RMF, documento que possibilitou o acesso aos dados bancários do
recorrente.
Prevista pelo art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001, a RMF é
precedida de uma solicitação formulada pelo Auditor Fiscal da RFB
responsável pelo procedimento fiscal em que se identifica a necessidade
dos dados bancários e é dirigida às autoridades competentes pela sua
expedição, segundo disciplina dada pela Portaria RFB no 2.047/2014.
Predecessora do ato administrativo supracitado e vigente à época da
ação fiscal sob análise, a Portaria SRF no 180/2001 já continha as diretrizes
que orientavam a RMF e, no art. 4o, relacionava as autoridades
competentes para assinatura da requisição. Por sua vez, o art. 5o, II da retro
mencionada portaria previu a necessidade do relatório circunstanciado
como parte integrante da solicitação de RMF, a ser encaminhada às
indigitadas autoridades como elemento de justificativa do pedido.
O cerne do tema é que a solicitação da RMF tem natureza
administrativa, baseada no endereçamento interno às autoridades
competentes para subsídio da deliberação a seu cargo e, portanto, não se
confunde com qualquer elemento processual sujeito à contradita da parte
envolvida. Em síntese, com a solicitação, a decisão administrativa será
tomada sem oitiva do contribuinte, a partir dos critérios de adequação,
conveniência e oportunidade, sem olvidar do interesse na medida da
impossibilidade de acesso aos dados desejados por outro meio. Segue
excerto do julgamento de piso (fl. 1186).

Fl. 17511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
18
É certo que os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001,
mencionam a necessidade de elaboração de relatório circunstanciado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
Mandado de Procedimento Fiscal MPF ou por seu chefe imediato, relatório
este que servirá de base para a expedição da RMF.
Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e
exclusiva de convencer a autoridade administrativa responsável, a qual
somente poderá expedir aquela requisição quando estiver convicta de que
se trata de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade,
observado o princípio da razoabilidade. O § 8o do art. 4o do mesmo Decreto
no 3.724, de 2001, é bastante claro, ao estipular: “A expedição da RMF
presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos
deste Decreto.” Observa-se que, no corpo da RMF, fl. 694, no campo
intitulado ENCAMINHAMENTO, a seguinte informação, antes da assinatura
da autoridade responsável – no caso, o Delegado da Receita Federal do
Brasil – DRF Bauru: “Esta RMF é indispensável ao andamento do
procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4o, § 6o, do
Decreto no 3.724, de 2001.” Nem a Lei Complementar no 105 nem o
Decreto no 3.724, ambos de 2001, preveem que deva ser o contribuinte
cientificado da RMF ou do relatório que a antecede. Quem deve estar
convencido da necessidade de expedição da RMF é a autoridade
administrativa competente e não o contribuinte.
Com efeito, exaurida a etapa administrativa de coleta de provas
financeiras, ainda permanecem ativos o contraditório exercido no curso
do procedimento fiscal, para formação da convicção da Autoridade
Tributária, e as etapas recursais, em que a materialidade das provas
coligidas podem se confrontadas.
Como já manifestado em outra oportunidade por esta Turma de
Julgamento, a não localização do relatório circunstanciado que instruiria a
solicitação de RMF não oferece prejuízo à defesa, dado que a esta não se
dirige e, outrossim, não lhe alije as típicas manifestações processuais de
salvaguarda de interesses e direitos”. Grifou-se.
Ademais, é certo que não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
O descabimento da nulidade se torna induvidoso quando se verifica que o auto de
infração contém todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72:

Fl. 17512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
19
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O simples cotejamento do auto de infração lavrado com cada requisito
acima enumerado não permite duvidar de obediência plena às determinações
legais, inclusive no que se refere à descrição dos fatos. Por outro lado, não se
verifica ofensa ao art. 50, LV, CF/88, pois houve ciência do auto de infração e
oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se detecta violação aos
art. 30 e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada no auto - para o
lançamento de oficio e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado
o auto de infração por autoridade competente com todos os requisitos
estabelecidos no art. 10 do Decreto n° 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que determina o PAF, art.
59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Desta forma, não demonstradas as supostas de alegações de cerceamento do
direito de defesa, tendo havido o amplo exercício do contraditório, rejeito integralmente a tese de
nulidade do auto de infração, em todos os seu fundamentos.
MÉRITO
A Recorrente, discordando do lançamento, aduziu que apresentou os documentos
para os quais foi intimada a fazê-lo e que se o depósito tem origem conhecida e identificada, a Lei
desautoriza a sua utilização como preposto presumido de omissão de rendas na forma do art. 42.,
da Lai no 9.430/96, vez que a tanto só se pode utilizar depósitos de origem não identificada ou
seja, depósitos em espécie ou cheques bancários sem identificação dos depositantes.

Fl. 17513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
20
Contudo conforme constou no TVF, foi emitida requisição de movimentação
financeira para obter os extratos bancários, através dos quais foram identificados e
individualizados depósitos bancários para os quais a Recorrente não apresentou documentos
hábeis e idôneos que comprovassem suas origens.
Dessa forma, as alegações de defesa que não se sustentam em face do conteúdo
explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade
fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos
recursos utilizados nessas operações.
Segundo o dispositivo legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome. A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
abaixo reproduzido:

Fl. 17514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
21
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Outrossim, na hipótese de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, a lei determina a individualização dos próprios depósitos,
e não dos saldos no fim de cada mês. Os depósitos de um mês não funcionam como origem para
os depósitos do mês subsequente.
Segundo esse Tribunal CARF, o raciocínio do Recorrente e encontra óbice na Súmula
no 30, in verbis:
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes
De tal sorte, no curso do procedimento fiscal, Recorrente, conforme TFV e
consignado na decisão recorrida e reproduzido a seguir “teve oportunidade de se manifestar
acerca de cada depósito identificado em suas contas bancárias, mas deixou de apresentar
documentos em relação a alguns depósitos, relacionados às fls. 16.568/16.569, e apresentou
Fl. 17515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
22
documentos de fls. 16.573/16.805, que não se mostraram hábeis e idôneos a comprovar os
depósitos relacionados às fls. 16.570/16.572.
Para melhor compreensão, reproduzo excerto do acórdão de piso:
“Na planilha de fls. 16.806/16.808 a fiscalização consolidou os depósitos
não comprovados, relacionados no parágrafo anterior, cujos somatórios mensais
constam dos autos de infração como receitas omitidas para a incidência tributária.
Em sua impugnação o contribuinte menciona o valor total mensal dos
depósitos e faz referências genéricas e isoladas do que supostamente poderia ser
a origem e comprovação, por exemplo:
Ora, o artigo 16, III do PAF impõe ao impugnante a obrigação de apontar os
pontos de discordância com as razões e provas que possuir, significa dizer que,
além de especificar o que exatamente discorda, deve concatenar as razões e
provas, não bastando uma argumentação genérica e a juntada de documentos
sem qualquer correlação com sua argumentação.
Não compete ao julgador realizar o exame não direcionado da
documentação em busca da comprovação, como se estivesse a fiscalizar ou a
defender o contribuinte. A comprovação, durante a fiscalização e em sede de
contencioso é ônus do contribuinte, não sendo suficiente a mera juntada de
documentos, muitos deles, sequer dizem respeito ao AC 2011.
Vale mencionar que os documentos juntados com a impugnação, às fls.
16.573/16.805, são os mesmos já analisados pela fiscalização, haja vista as
rubricas e anotações realizadas pelo auditor, neste caso, deveria o contribuinte,
minimamente, contradizer as conclusões da fiscalização, às fls. 16.812/16.813,
que resultaram na recusa dos comprovantes.
Além disso, a comprovação da origem diz respeito a cada depósito bancário
que compõe o valor total lançado em cada mês, conforme discriminado na
planilha de fls. 16.570/16.572, e não como constou da impugnação.”
Segue, ainda, a transcrição do TFV sobre apuradas divergências de R$ 10.992.569,28
(AC/2011) e de R$ 37.645.694,13 (AC/2012) entre a movimentação financeira registrada na
contabilidade e a receita contabilmente informada:
“(...)
Através da análise dos extratos bancários que foram apresentados pelas
Instituições Financeiras em respostas as RMF’s enviadas, no que diz respeito aos
créditos bancários, após efetuados os expurgos relativos a transferências de
mesma titularidade, estornos e resgates de aplicações financeiras, tanto dentro
do sistema Contágil, como posteriormente através de uma análise mais criteriosa,
apurou-se que o total dos créditos bancários com indicativo de recebimento de
receitas somou o montante total de R$ 87.088.428,94, superando o montante dos
valores totais de receitas escrituradas em sua ECD (R$ 82.837.022,15) – Arquivo
denominado “PLANILHA GERAL” anexado ao Processo – ARQ. 04 ANEXADO AO
Fl. 17516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
23
PROCESSO (Créditos Bancários após Expurgos). Isso, em relação ao AC/2011. Para
o AC/2012 esta auditoria não apurou divergências passíveis de serem autuadas,
entre créditos bancários e receitas escrituradas na ECD.
O total da receita que foi creditada na conta sintética 311 – VEICULOS foi de
R$ 64.805.012,24, na conta sintética 312 – PEÇAS foi de R$ 1.550.840,32, na conta
sintética 313 – ASSISTENCIA TECNICA-PECAS E MÃO-DE-OBRA foi de R$
10.772.363,24, na conta sintética 341 – OPERACIONAIS – VW foi de R$
2.019.546,96, na conta sintética 342 – FINANCIAMENTOS E SEGUROS foi de R$
2.686.057,64, na conta sintética 343 – OUTRAS RENDAS foi de R$ 560.864,64, na
conta sintética 351 – RECEITAS FINANCEIRAS foi de R$ 132.295,78, na conta
sintética 352 – JUROS RECEBIDOS foi de R$ 363,86, na conta sintética 353 –
DESCONTOS OBTIDOS foi de R$ 156,42, e na conta sintética 361 – GANHOS DE
CAPITAL foi de R$ 309.521,05, perfazendo um total de R$ 82.837.022,15
(BALANCETES DE JAN e de FEV A DEZ ANEXADOS AO PROCESSO).
Quando comparamos o total de créditos bancários acima discriminado (R$
87.088.428,94) com o total da receita escriturada na ECD do contribuinte (R$
82.837.022,15), constatou-se que a divergência encontrada foi algo em torno de
5%.
Em conciliação bancária realizada dentro do sistema Contágil, entre
créditos bancários e débitos nas contas representativas de Bancos Conta
Movimento, tanto na conciliação pelos totais diários como na conciliação por
semelhança de lançamentos, foram geradas diversas divergências entre os
valores, apesar dos 5% somente de divergência entre receitas bancárias e receitas
contabilizadas.
OBS: Foram anexados ao processo os Razões de todas as contas representativas
de Bancos Conta Movimento (AC/2011-2012).
Deste modo, e como critério utilizado para a escolha dos créditos bancários
a comprovar, utilizou-se o seguinte: do total dos créditos bancários que foram
encontrados nos extratos bancários do contribuinte foram expurgados todos os
valores relativos a transferências entre contas de mesma titularidade, estornos,
devoluções, resgates de aplicações, entre outros; posteriormente foi realizado um
corte dos valores inferiores a R$ 3.000,00; e, em seguida, foram segregados
apenas os valores redondos, sem centavos. Como resultado foi gerada uma
planilha com diversos valores de créditos bancários para os quais o contribuinte
foi intimado a comprovar a origem dos mesmos, anexada ao Termo de Intimação
Fiscal no 2 – Planilha “LANÇAMENTOS COM DIVERGÊNCIA RELEVANTE NA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA” ANEXADA AO PROCESSO.
Intimado a comprovar a origem destes diversos créditos bancários,
conforme planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal no 2, o contribuinte
protocolou petição através da qual solicitou a prorrogação do prazo para
atendimento do referido termo em 30 dias, prorrogação não concedida tendo em
Fl. 17517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
24
vista novo prazo que foi dado ao contribuinte através do Termo de Reintimação
Fiscal de 28/10/2015 (ARQ. 02 ANEXADO AO PROCESSO).
Em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal de 28/10/2015, protocolada
em 09/11/2015 (ARQ. 03 ANEXADO AO PROCESSO), o contribuinte procurou
demonstrar a justificativa para os depósitos bancários anexados ao Termo de
Intimação Fiscal no 2, através da apresentação de diversas cópias de notas fiscais
de vendas de veículos, cópias de diversas folhas do Razão Analítico de algumas
contas escrituradas, diversas cópias de Contratos de Encomendas de Veículos
(PEDIDO DE COMPRA – CONCESSIONÁRIO), assim como documentação
complementar diversificada.
Através da análise detalhada desta resposta esta auditoria segregou os
créditos bancários para os quais o contribuinte foi intimado a comprovar as
origens em 3 (três) tipos a saber:
1 – Créditos Bancários Comprovados => Referem-se aos créditos para os
quais esta fiscalização aceitou toda a documentação apresentada pelo
contribuinte como comprovante das respectivas origens (ARQ. 05 – CRED
BANCÁRIOS COMPROVADOS ANEXADO AO PROCESSO) (ARQ. 06 – DOC
CONTRIBUINTE – CRED COMPROVADOS ANEXADO AO PROCESSO);
2 – Créditos Bancários Sem Respostas => Referem-se aos créditos para os
quais o contribuinte não apresentou qualquer documentação que
comprovasse suas origens (ARQ. 05 – CRED BANCÁRIOS SEM RESPOSTAS
ANEXADO AO PROCESSO); e
3 – Créditos Bancários Não Comprovados => Referem-se aos créditos para
os quais a documentação que foi apresentada pelo contribuinte não foi
aceita como comprovação das respectivas origens (ARQ. 05 – CRED
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS ANEXADO AO PROCESSO) (ARQ. 06 – DOC
CONTRIBUINTE – CRED NÃO COMPROVADOS ANEXADO AO PROCESSO).
Em relação aos itens 1 e 2 acima não há o que se falar. Passemos então a análise
do item 3.
Para justificar as origens dos diversos créditos bancários o contribuinte
apresentou cópias de diversas notas fiscais de vendas de veículos, cópias de
diversas folhas do Razão Analítico de algumas contas escrituradas, além de
diversas cópias de Contratos de Encomendas de Veículos (PEDIDO DE COMPRA –
CONCESSIONÁRIO). Os motivos pelos quais esta fiscalização não aceitou nenhuma
das comprovações que foram apresentadas para estes créditos bancários foram
os seguintes:
a) diversas notas fiscais que foram apresentadas não coincidiam, ou em
datas, ou em valores, ou em ambos => Como discriminado no próprio
Termo de Intimação Fiscal no 2, a comprovação se dará através de
documentação hábil e idônea, “coincidente em datas e valores” (grifo meu).
Não pode esta fiscalização, simplesmente, aceitar que o contribuinte,
Fl. 17518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
25
através de uma composição de valores de notas fiscais, que não guardam
consistência com as datas dos créditos bancários, chegue a composição do
valor do crédito bancário. Vale dizer, o contribuinte efetuou diversas
vendas de veículos no AC/2011, portanto, é razoável que encontre valores
de notas fiscais que, somados, cheguem ao total do referido crédito
bancário. Como exemplo podemos citar os valores dos seguintes créditos
bancários: R$ 166.900,00 (07/04/2011), que o contribuinte justificou com
diversas notas fiscais de vendas para a Prefeitura de Barra Mansa, mas com
datas de emissão em 07/02/2011 e 15/02/2011; e R$ 101.000,00 e R$
107.500,00 (22/06/2011), que o contribuinte justificou com diversas notas
fiscais de vendas para a Prefeitura de Barra do Piraí, mas com datas de
emissão em 09/02/2011, 25/02/2011, 21/03/2011 e 26/01/2011;
b) mais de uma nota fiscal pertencentes a pessoas distintas para justificar
um único crédito bancário => Um outro fato que não pode ser aceito por
esta fiscalização. Não é aceitável que um TED bancário ou um DEPÓSITO
bancário, que presume-se feito por uma única pessoa, tenha como
justificativa a apresentação de mais de uma nota fiscal, pertencente a
pessoas diferentes. Ressaltando ainda que esta fiscalização aceitou diversas
comprovações nesse sentido, mas que continham em seus históricos
bancários referências a TED's realizadas pelo Banco VOLKSWAGEN,
recebimentos de títulos em cobrança (MOV TIT COBRANCA e MOV TIT COB
DISP) ou “RECEBIMENTO FORNECEDOR”. Isto porque, claramente referem-
se a repasses de financiamentos realizados pelo Banco VOLKSWAGEN ou
por outras financeiras, além de recebimentos de títulos diversos repassados
pelos bancos; e
c) folhas do Razão Analítico de algumas contas escrituradas, além de
diversas cópias de Contratos de Encomendas de Veículos (PEDIDO DE
COMPRA
–
CONCESSIONÁRIO)
=>
Documentação
que,
quando
desacompanhada da respectiva nota fiscal, por si só, não pode ser aceita
por esta fiscalização. Mesmo porque, na maior parte das vezes, nem data e
nem valor que faziam parte dos referidos documentos eram coincidentes
com o valor do crédito bancário. O próprio contribuinte escrevia a mão o
valor nos referidos documentos que, somados a outros, igualmente
manuscritos, se igualava ao valor do crédito bancário solicitado.
Um outro fato importante a se ressaltar é que em toda documentação
apresentada pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
2, em cada uma das folhas, foi manuscrito por esta fiscalização o crédito
bancário, com a respectiva data, a que se refere. E todas foram também
rubricadas.
Vale ressaltar ainda, como indício caracterizador da infração, que o somatório dos
créditos bancários para os quais o contribuinte não conseguiu comprovar a
origem, acima discriminados, corresponde a 4,9% do valor total da receita
Fl. 17519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
26
escriturada em sua ECD, ou seja, dentro dos 5% de divergência entre receitas
bancárias e receitas contabilizadas.
Sendo assim, ausente documentação hábil e idônea a comprovar a origem
de diversos depósitos bancários, estar-se-ia à frente de ingressos à margem da
escrituração, hipótese indicativa de omissão de receitas, sendo referida parcela
distinta daquela eventualmente objeto de identificação na escrituração e/ou nos
documentos mantidos pela pessoa jurídica.
A Lei n.o 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receitas com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte
titular,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Prosseguindo, cumpre esclarecer que a fiscalização pode averiguar a
omissão de receitas fundamentando-se nas presunções legais, bem como nas
presunções simples ou mediante a obtenção da prova direta da infração.
Assim, o Fisco não sofre qualquer restrição de investigação e, portanto,
quando sua prova não estiver estabelecida na legislação fiscal, pode realizá-la
através de todos os meios lícitos admitidos em Direito, inclusive com base em
presunção simples, desde que firmada com indícios veementes.
Por não ser admissível prejuízo à incidência tributária pela impossibilidade
de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receitas
construída a partir de tal indício é suficiente para manutenção da exigência, até
porque admitida legalmente.
Cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é
estabelecida pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a
consequente exigência atribuída ao contribuinte de demonstrar que tais valores
não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à margem da escrituração
regular ou em poder dos sócios.
Um outro fato que deve ser aqui mencionado diz respeito à obtenção dos
extratos bancários relativos às contas-correntes do contribuinte, os quais foram
conseguidos através das Instituições Financeiras em respostas às RMF's enviadas.
Não se pode aqui questionar sobre a legalidade ou não deste elemento de prova,
uma vez que há previsão legal autorizativa de tais procedimentos.
A legislação permite que autoridades fiscais avaliem movimentações
financeiras quando já há processo administrativo ou procedimento fiscal em curso
e esse exame seja indispensável para esclarecer os fatos (Lei Complementar
105/2001, art. 6o). E a referida Lei Complementar é respaldada pela Constituição,
que faculta à administração tributária, nos limites legais e respeitando os direitos
individuais, identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do
contribuinte, conforme abaixo discriminado.
Fl. 17520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
27

Fl. 17521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
28
“Art. 145 (...)
§ 1o. Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”
E o Código Tributário Nacional, com status de lei complementar, assim já
previa, in verbis:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II- os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(...)”
Sendo assim, e considerando-se que os referidos valores não tiveram sua
origem comprovada, resta provada a Presunção Legal estabelecida pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96, o que caracteriza-se como OMISSÃO DE RECEITAS.
Diante dos fatos acima expostos, e considerando-se a omissão de receitas
acima descrita, estamos lavrando os Autos de Infração anexos, para a constituição
dos créditos tributários relativos aos tributos IRPJ (principal), CSLL/PIS/COFINS
(reflexos), através do lançamento de ofício dos valores dos referidos créditos
bancários, somados mensalmente, os quais não foram oferecidos à tributação,
conforme planilha “CRED BANCÁRIOS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO”, anexa ao
presente termo (composta pelos Créditos Bancários Não Comprovados e pelos
Créditos Bancários Sem Respostas).
No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício dos valores dos
créditos bancários que não foram oferecidos à tributação (receitas omitidas), será
aplicada a multa de 75%, conforme preceitua o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
redação esta dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/2007.
III - CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
O crédito tributário, com o respectivo demonstrativo de apuração e
demonstrativo de multas e juros de mora aplicados, encontra-se anexo ao
presente termo (Auto de Infração).
Vale esclarecer que este Termo de Verificação de Infração Fiscal, com os
respectivos Autos de Infração, restringiu-se tão somente à operação LR –
REDUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA. As outras operações programadas para este RPF
já foram objeto de autuação através de outros processos.”
Em suas razões recursais, a Recorrente nada acrescentou sobre o mérito.
Fl. 17522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720068/2016-84
29
E, importa frisar, que o ônus probatório está claramente estabelecido no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1992. Todavia, o contribuinte pretende convenientemente transferi-lo à
fiscalização, para que o agente fiscal confirme os fatos alegados, o que não se mostra adequado ao
sistema de produção de prova.
De mais a mais, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete. A Recorrente teve diversas
oportunidades para assim proceder, contudo, não o fez.
Assim, irretocável a atuação da fiscalização que concluiu por considerar receitas
omitidas os depósitos relacionados na planilha de fls. 16.570/16.572, para os quais não houve
comprovação da origem pela Recorrente, nem mesmo em sede de contencioso, a partir da
presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, deve-se manter o lançamento relativamente aos créditos de IRPJ, PIS
e COFINS, integralmente, acrescidos da multa de 75% e juros.
Por fim, segundo a Recorrente, nos termos do alegado no recurso a ser julgado
nesse CARF nos autos do processo de no 10073-720.070/2016-53, ela não seria devedora da CSLL,
considerando que tem decisão judicial que lhe socorre nesse sentido.
Ante o exposto oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário mantendo a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 17523
DF CARF MF
Original